Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707940-05.2020.8.07.0001 APELANTE: TRES EDITORIAL LTDA., JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA APELADO: ALLAN LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA e TRES EDITORIAL LTDA em face da sentença (id 26356854) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por ALLAN LOPES DOS SANTOS, julgou procedente o pedido autoral para condenar os apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 11 de junho de 2021, os autos foram distribuídos para a 5a Turma Cível, conclusos ao Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, que, por meio da decisão de id 27180994, datada de 09 de julho de 2021, entendeu pela existência de conexão entre os presentes autos e a apelação no 0710444-81.2020.8.07.0001, distribuída à douta relatoria da il. Desembargadora Gislene Pinheiro, integrante da 7a Turma Cível, determinando, assim, a redistribuição do feito à eminente Desembargadora ou, na sua eventual ausência, a um dos eminentes membros da 7a Turma Cível, por força da prevenção do órgão (art. 81, §1o, RITJDFT). Conforme certidão de id 27205414, em razão do afastamento da e. Desembargadora Gislene Pinheiro no período da redistribuição, os autos foram redistribuídos aleatoriamente para a 7a Turma Cível (art. 85, caput, RITJDFT). Na mesma data (09/07/2021), os autos vieram-me conclusos (id 27207155) para apreciação da apelação cível interposta pelos requeridos. Em 20/08/2021, em atendimento aos termos da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Medida Cautelar na Petição no 9.748 (reautuada como Reclamação no 48.870 Distrito Federal), em trâmite sob segredo de justiça na Suprema Corte, conforme ofício eletrônico no 11237/2021 (id 28250642), determinei a SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento definitivo do mérito da aludida Reclamação (id 28358110). Ofício eletrônico no 15367/2021 (id 30112958), comunicando decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes (id 30112958), estendendo os efeitos da suspensão liminar proferida na Reclamação no 48.870, a fim de determinar a suspensão do processo n. 0710444-81.2020.8.07.0001, de relatoria da e. Desembargadora Gislene Pinheiro. Em seguida, por meio do ofício eletrônico no 1834/2022 (id 33051246), o Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes comunicou os termos da decisão proferida nos autos da Reclamação no 48.870, que confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou parcialmente procedente o pedido “para cassar as decisões proferidas no Processo 0707940-05.2020.8.07.0001 e no Processo 0710444-81.2020.8.07.0001, ante o desrespeito àquilo que decidido na ADPF 130.” Nesse quadro, fica evidentemente prejudicado o processamento e julgamento da presente apelação, de modo que, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Retornem-se os autos à primeira instância para fins de cumprimento da decisão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator